Tribunal: TJBA
Processo: 8043846-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043846-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JHONATA SANTANA DE JESUS

AGRAVADO: ELISANGELA PAULA DO SACRAMENTO PEIXE

Advogado(s)
:
ELISANGELA PAULA DO SACRAMENTO PEIXE

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE PAGAMENTO. ORDEM LIMINAR DE DESPEJO MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve liminar de despejo, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária de imóvel comercial.

2. Recorrente alega expectativa legítima de renovação contratual até dezembro/2025, baseada em promessa verbal e mensagens. Sustentou cláusulas abusivas em nova proposta contratual e pediu dilação do prazo de desocupação para seis meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou o despejo liminar, diante da alegação de processa de renovação contratual e da existência de débitos locatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É inequívoco o encerramento da locação comercial e incontroversa a inadimplência da Recorrente/Locatária.

5. A caução contratual foi utilizada para reparos no imóvel, conforme demonstrado pela Recorrida.

6. A ausência de garantia contratual e o inadimplemento autorizam a concessão de liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, como determinado pelo
a quo
.

7. Até o momento, a Recorrente não comprovou os fatos arguidos quanto a induvidosa garantia de prorrogação do contrato, sequer provou o depósito integral dos valores devidos, conforme exigido pelo §3º do mesmo artigo, para elidir a liminar.

8. Diante da análise e do julgamento do Apelo instrumental, resta prejudicado o Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.